Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. Comprovado que o descumprimento da medida protetiva (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06), ocorreu em contexto de prática também do crime de ameaça, patente a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal e da Súmula n. 588 do STJ.
4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
5. Embargos de declaração desprovidos.